Tribunal: TJES
Processo: 0001286-92.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001286-92.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS VIEIRA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001286-92.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS VIEIRA DE SOUZA, GENEILSON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MAURICIO PEREIRA - ES30018-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 1 -
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
2 - Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 3 - Recurso parcialmente provido.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001286-92.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS VIEIRA DE SOUZA, GENEILSON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MAURICIO PEREIRA - ES30018-A

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por Mateus Vieira de Souza e Geneilson Francisco Oliveira da Silva, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nas iras dos artigos 33 e 35, da Lei nº. 11.343/06.

A defesa de Geneilson pugna pela concessão da justiça gratuita, a absolvição por ausência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de honorários por sua atuação como defensor dativo.

Por sua vez, a defesa de Mateus requer a absolvição quanto ao crime de associação, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, ainda, a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Primeiramente, passo a analisar as teses acerca da inexistência de provas suficientes em conjunto.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a materialidade restou demonstrada por meio do boletim unificado (fls 07/12), auto de apreensão (fls. 29/30), auto de constatação de natureza da substância entorpecente (fls. 31/32) e laudo de exame químico (fls. 120/121).

Quanto à autoria delitiva, os depoimentos prestados em juízo comprovaram a participação dos apelantes, conforme devidamente consignado na r. Sentença:

(...) De início, percebo que inexistem dúvidas que tais substâncias apreendidas eram de propriedade dos réus
Matheus Vieira de Souza e Geneilson Francisco Oliveira da Silva
e se destinavam ao tráfico de drogas.

Tal conclusão acima é corroborada com o depoimento do agente policial Mardehon que atuou no flagrante, eis que asseverou em juízo que tinha informações acerca da atuação dos réus no tráfico de entorpecentes, sendo que Geneilson era o responsável por guardar a droga, ao passo que Matheus era quem comandava o tráfico na localidade, tendo como Geneilson o seu “braço direito”, pelo que vislumbro não ser a apreensão da droga de forma fortuita, eis que fora abordada a pessoa de Jordano que havia acabado de comprar entorpecente com Matheus.

Dito isso, saliento que Jordano Caetano da Silva, em seu depoimento prestado na esfera policial (fls. 35/36) disse que foi até o Bairro Colina para comprar entorpecente, sendo que lhe indicaram o carro em que Matheus estava, pois ele teria para vender. Desta feita, ao se deslocar até o local informado, adquiriu de Matheus duas porções de maconha pela quantia de R$ 50,00 cada uma (...)

Ressalto que o valor probatório dos depoimentos, dos policiais envolvidos na prisão, já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se reveste de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Ademais, cumpre salientar que o só fato de não terem sido os Apelantes flagrados comercializando as drogas apreendidas é irrelevante para a tipificação do delito apurado, eis que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "guardar", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Desta forma, conforme se depreende dos autos, resta indene de dúvidas que os réus estavam associados, de forma estável e habitual, com o intuito de comercializarem entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição.

Mais adiante, as defesas pugnam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, novamente sem razão, na medida em que a quantidade da droga apreendida demonstra que os réus não se tratam de pequenos traficantes ao qual a lei quis beneficiar, ao revés, de mostraram mergulhados no submundo do crime.

Somado a isso, o benefício deve ser devidamente afastado diante da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que importa na constatação de que os réus não preenchem os requisitos previstos no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06.

A defesa de Mateus ainda almeja a reforma quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, contudo a pena aplicada em 8 anos de reclusão demanda a imposição do regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Tampouco merece respaldo o pedido de substituição da pena, eis que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. Portanto, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, fazendo
jus
ao pleito ora analisado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Verifica-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao advogado Lucas de Oliveira Mauricio Pereira, inscrito na OAB/ES 30.018, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa do apelante Geneilson, apenas para conferir honorários à defensora dativa, e nego provimento ao recurso do recorrente Mateus.

É como voto.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator
.